Tribunal: TJDFT
Processo: 0741335-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741335-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LORENA GUIMARAES ARRUDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Banco Bradesco S.A. pretende obter a reforma da decisão que indeferiu o pedido de busca por bens da parte devedora por meio do sistema Sniper - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. No entanto, após a interposição do presente recurso, o Magistrado a quo exerceu o juízo de retratação (ID no 45300880), tendo deferido o pedido do exequente, ora agravante. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, julgando-o prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Arquivem-se. Brasília, DF, 10 de abril de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator